Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714610-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA REGINA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão e embargos declaratórios (Ids. 225373719 e 231557127 dos autos no 0718628-33.2024.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por TANIA REGINA DE ARAUJO em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente distrital e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente; bem como indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.033 do STJ. Em suas razões recursais, o banco agravante alega a prescrição da pretensão executiva, baseada no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e na Súmula 150 do STF. Assevera que o prazo de 5 anos para execução da sentença foi ultrapassado, considerando o marco de 30/06/2017, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 880. Salienta que a execução coletiva formulada pelo sindicato não abrange a parte exequente, inviabilizando a interrupção do prazo prescricional para a execução individual. Destaca que em sede de cumprimento coletivo relativo à obrigação de pagar, mesmo atuando enquanto legitimada extraordinária, a entidade sindical tem a incumbência de apresentar o montante devido a cada substituído especificamente, a fim de permitir uma impugnação adequada do executado, conforme se extrai do artigo 534, §1o, do CPC. Defende a ocorrência de prescrição da pretensão executiva individual, haja vista que no cumprimento coletivo que se seguiu não ocorreu a inclusão da ora exequente, de forma que a prorrogação da interrupção do prazo prescricional não a beneficia. Subsidiariamente, aduz que o presente feito deve ser sobrestado até a solução da controvérsia compreendida no Tema 1.033 do STJ, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, estando o perigo de dano consubstanciado na possibilidade de expedição de requisitório em favor da exequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, bem como para que a parte adversa seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora